Tribunal: TJPA
Processo: 0803114-15.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803114-15.2021.8.14.0000
PACIENTE: EDMARA ALINE MOURA LUZ

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO OU APLICAÇÃO DA DOMICILIAR EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS E POR SER LACTANTE A PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA PELA AUTORIDADE COATORA QUE NÃO FOI CUMPRIDA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO QUE A PACIENTE RESPONDDE PELA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO E É APONTADA COMO SENDO INTERANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. As exceções previstas no art. 318-A do CPP não abrangem todas as soluções dos casos concretos submetidos à apreciação do judiciário, sendo possível o indeferimento da prisão domiciliar para a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que seja verificada, no caso concreto, uma situação excepcionalíssima.

2. No presente caso, conforme informações
prestadas pela autoridade coatora, a paciente foi em presa em flagrante pela suposta prática

do

crime

de

tráfico, sendo beneficiada pela liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversaS da prisão. Contudo, a prisão preventiva foi mantida em

razão

da

existência de mandado

de

prisão

em

aberto, em processo em que se apura suposta prática do crime descrito no art. 121, caput, do CPB, onde é apontada como sendo membro de organização criminosa violenta, de alta capilaridade, dedicada ao cometimento de tráfico de drogas, homicídios e outros crimes graves, havendo inclusive relatos de que a ora paciente atua como torre das mulheres no Comando Vermelho. Ou seja, justificou-se a prisão cautelar principalmente na periculosidade acentuada, na medida em que a sua obtenção de renda depende da venda de entorpecentes, exercendo nesse contexto a função de contadora em uma organização criminosa. Ainda no contexto dessa organização, há indícios de que a ora paciente realiza, entre outros, o crime de homicídio, de acordo com a conveniência da facção.

3. Além do mais, conforme informações da autoridade demandada, a

defesa

da

ora

paciente

juntou

pedido

de revogação

da

prisão preventiva,

no processo

em que a paciente tinha mandado prisão em aberto, encontrando-se atualmente aguardando retorno do Ministério Público de 1º Grau para decisão. Portanto, seria temerária

a

soltura

da

paciente, conforme se manifestou o r. do Ministério Público de 2º Grau, por estarem atendidos

os

requisitos

instrumentais

do

art.

313

do

CPP,

bem

como

presentes

os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, na decisão que decretou a prisão.
ORDEM DENEGADA,

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos,
acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos
,
em conhecer do
writ e denegar a ordem impetrada, em conformidade com o parecer ministerial e nos termos no voto da relatora.

Belém/PA

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado pela DRA. PAULA OHANA MARTINS CARDOSO

- OAB/PA 24.100, em favor de EDMARA ALINE MOURA LUZ, figurando como autoridade coatora o JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA, nos autos de nº “00034641720208140050”
.

Narra a impetração, que a ora paciente foi

presa no dia

27/03/2021 por suposta

pratica

de

crime

de

tráfico

e

mandado

de prisão

por supostamente

ser

participe

em

um

homicídio.

Contudo,

em

12/04/2021

a

ora paciente teve expedido seu alvará de soltura, o que fora impossibilitado de ser concluído, pelo mandado de prisão do presente processo. E aponta que consta na

peça

investigatória

um pedido de prisão preventiva a “Aline” de alcunha “Mickey” e nada mais sendo qualificado.

Ademais, aduz que

a paciente é

mãe

de

03 (três)

crianças,

todas

menores

de

12

anos,

uma

contando

com apenas três anos de idade e que ainda se alimenta do leite materno. Assim, argumenta que tal

circunstância

é

de

extrema

importância

para

os

desdobramentos

da

presente

ação penal e deve ser levada em consideração na busca de alternativas ao encarceramento da

mulher

lactante,

vez

que

tal

condição

traz consequências diretas

na

vida

criança, enquanto pessoa em desenvolvimento (ECA, art. 6º), sendo certo que a Constituição da República estabelece sua proteção “com absoluta prioridade” na forma do art. 227.

Por

fim, requer a concessão

da

liminar e

da

ordem

para

revogar

a prisão

preventiva com aplicação

de

outras

medidas

cautelares

diversas

da

prisão previstas no artigo 319 do CPP, ou subsidiariamente, aplicação da prisão domiciliar para a mulher com filho de até 12 anos, com base no art. 318, III e V, do CPP.

Juntou certidão de nascimento, bem como representação para prisão preventiva da autoridade policial (ID 4918795).

Os autos me vieram conclusos, pelo que me reservei a analisar a liminar pleiteada após informações da autoridade coatora, que foram devidamente apresentadas (ID 4940820 )

Diante das informações, indeferi a liminar e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º Grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pela
denegação
da ordem.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, pleiteia-se na impetração revogação da prisão

preventiva com aplicação

de

outras

medidas

cautelares

diversas

da

prisão previstas no artigo 319 do CPP, ou subsidiariamente, aplicação da prisão domiciliar, tendo em vista a paciente ser genitora de menores de 12 (doze) anos, inclusive lactante, com base no art. 318, III e V, do CPP.

Apesar do recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, conforme dispõe o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, deve-se ressaltar que a aplicação do citado artigo não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida à clausulada.

Analisando as informações prestadas pela autoridade coatora, a paciente foi em presa em flagrante no dia 27/03/2021 pela suposta prática

do

crime

de

tráfico,

nos

autos

da

prisão

em

flagrante

de

nº 0800325-87.2021.8.14.0050. Neste processo, após manifestação do MP favorável à concessão de liberdade provisória [ID 25252393], este juízo concedeu liberdade provisória à paciente, proferindo a decisão nos seguintes termos, extraída do PJE do referido processo, ID 25533992 :

“Da análise processual, dos elementos já colhidos, verifica-se que o réu encontra-se recolhido em cárcere há mais de 10 dias, sendo informado pela Defesa que a mesma é lactante e possui filhos menores de 12 anos, os quais precisam da genitora.

Diante de um juízo de razoabilidade exercido em consonância com os preceitos no Art. 319 e art. 321, ambos do CPP, verifica-se que o cárcere perdeu, por ora, sua finalidade.

Assim, nos termos do Art. 282 do CPP, deve o magistrado atentar-se acerca da adequação das medidas cautelares à gravidade da infração, as circunstâncias do fato e a condições pessoais do autuado, razão esta que impõe a adoção de medidas cautelares diversas do cárcere.

Nesse sentido, à luz do contraditório apresentado, evidenciam-se ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Desta forma, ante os elementos expostos, a aplicação de medidas diversas da prisão evidenciam-se como medida escorreita, com relação a indiciada Edmara Aline Moura Luz.

Ante o exposto, com fulcro no Art. 319, ambos do CPB, acompanho parecer ministerial, bem como antes os fundamentos acima expostos, e REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA em desfavor da indiciada EDMARA ALINE MOURA LUZ, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas previstas no art. 319 do CPP:

1)

Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado ou para os quais for expedida intimação para o seu endereço que estiver vigendo ao tempo da expedição da intimação;

2)

Não mudar de residência sem prévia autorização judicial”

3)

Não portar arma de fogo

4)

Não cometer novos crimes

5)

Não ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial

6)

Juntar aos autos comprovante de endereço atualizado no prazo de 05 dias;

7)

Comparecimento mensal junto a secretaria deste juízo, após a regularização de atendimento externo;

.

E continua a autoridade demandada expondo que, por existir outro mandado de prisão em aberto em desfavor da paciente, o qual

havia

sido expedido

nos

autos

da

medida

cautelar

de

nº 0003465-02.2020.8.14.0050,

de

30/07/2020, a

não soltura da paciente foi justificada pela autoridade policial. Inclusive, a certidão juntada

pelo

oficial

de

justiça

no ID 25533991(processo

nº 0800325-87.2021.8.14.0050) foi precisa em informar a existência desse mandado de prisão diverso em desfavor da paciente.

Além do mais, conforme informações da autoridade demandada, a

defesa

da

ora

paciente

juntou

pedido

de revogação

da

prisão preventiva,

no processo

nº 0003465-02.2020.8.14.0050 (a qual

justificou

a

permanência

da

paciente no cárcere), encontrando-se atualmente aguardando retorno do Ministério Público de 1º Grau para decisão.

Portanto, seria temerária

a

soltura

da

paciente, conforme de manifestou o Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, ID 5016163

se estão atendidos

os

requisitos

instrumentais

do

art.

313

do

CPP,

bem

como

presentes

os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, na decisão dos autos de 0003465-02.2020.8.14.0050, ID 25791590, proferida nos seguintes termos:

“
Trata-se de REPRESENTAÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA protocolada pelo Delegado de Polícia Civil desta Comarca, em desfavor da nacional ALINE (conhecida pela alcunha de Mickey), nos autos qualificada,
em razão do apurado até a presente data, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, caput, do CPB, que vitimou Wanderson Benjamim de Oliveira Amorim, vulgo pica-pau, ocorrida no último dia 26/06/2020, nesta cidade. Instado a se manifestar, a representante do Ministério Público opinou favoravelmente ao pleito da autoridade policial, entendendo estarem presentes os requisitos ensejadores do cárcere, uma vez que a representada é membra de organização criminosa violenta, de alta capilaridade, dedicada ao cometimento de tráfico de drogas, homicídios e outros crimes graves, havendo relato de que a representada atua como torre das mulheres no Comando Vermelho.

Passo a verificar a presença dos elementos necessários à decretação da prisão preventiva. Assim, ao verificar-se a presente representação, observa-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas e o Auto Exame Cadavérico exteriorizam elementos suficientes à ensejar a materialidade e a consequente decretação do cárcere.

Da mesma forma, através do depoimento testemunhal, encontram-se presentes os indícios suficientes de autoria do crime contido no art. 121, caput, do CPB, que robustecem e configuram o fumus comissi delict, uma vez que a testemunha Cris Lorrane Lopes Borges reconheceu a representada como sendo coautora do ilícito, através de vídeo.

Assim, o cruzamento de todos os dados colhidos na investigação, juntamente com o entrelaçamento dos fatos e declarações fortalecem os indícios retromencionados. Presente o fumus comissi delict, exigido pelo Art. 312 do CPP, passo à análise periculum libertatis, elemento exigido pelo dispositivo legal supra, para que seja autorizada a segregação cautelar pretendida.

Nesse passo, verifico que, de igual modo, se faz presente o periculum libertatis, uma vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, como passo a demonstrar. No caso concreto apresentado, a ordem pública encontra-se absolutamente ameaçada, tendo em conta que a soltura da representada, por si só, oferece riscos à coletividade, pois se demonstra, ao menos neste momento, pessoa de periculosidade acentuada, na medida em que a sua obtenção de renda depende da venda de entorpecentes, exercendo nesse contexto a função de contadora em uma organização criminosa. Ainda no contexto dessa organização, como no caso em tela, a representada realiza, entre outros, o crime de homicídio, de acordo com a conveniência da facção

Importante registrar que, na hipótese de delito de maior potencial ofensivo, a própria credibilidade das instituições públicas, imbuídas em assegurar a segurança coletiva, colocasse em evidência, haja vista que admitir a permanência do representado em liberdade, seria o mesmo que reconhecer a fraqueza do Estado na missão constitucional que lhe foi incumbida, qual seja, resguardar a ordem e proteção da vida dos cidadãos desta Comarca.

(...)

Evidenciados, portanto, o fumus comissi delict e o periculum libertatis e a impossibilidade de aplicação das medidas previstas no Art. 319 do CPP, acolho o pedido de representação formulado pela autoridade policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do nacional ALINE (conhecida pela alcunha de Mickey), com base nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro”.

Assim, está devidamente justificada a ausência de ilegalidade da manutenção da prisão da ora preventiva, pois a paciente não pôde ser colocada imediatamente em liberdade

em

razão

da

existência de mandado

de

prisão

em

aberto, em processo em que se apura suposta prática do crime descrito no art. 121, caput, do CPB.

Ressalvando-se que no processo 0003465-02.2020.8.14.0050 a ora paciente é pontada como membro de organização criminosa violenta, de alta capilaridade, dedicada ao cometimento de tráfico de drogas, homicídios e outros crimes graves, havendo inclusive relatos de que a ora paciente atua como torre das mulheres no Comando Vermelho. Ou seja, justifica-se a prisão cautelar principalmente na periculosidade acentuada, na medida em que a sua obtenção de renda depende da venda de entorpecentes, exercendo nesse contexto a função de contadora em uma organização criminosa. Ainda no contexto dessa organização, há indícios de que a ora paciente realiza, entre outros, o crime de homicídio, de acordo com a conveniência da facção.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE REDUZIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A NÃO RECOMENDAR A BENESSE.
EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. NÃO LEGITIMA A SOLTURA A SIMPLES ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP FOI ULTRAPASSADO. PEDIDO DE EXTENSÃO. DIVERSIDADE DE SITUAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

((...)II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas, porquanto, consoante se depreende dos autos, a Agravante integra organização criminosa, circunstância de maior desvalor da conduta, a revelar a periculosidade da agente, justificando a imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas tidas por delituosas, vez que, conforme consignado na decisão objurgada, ela "já respondeu pela prática de diversos atos infracionais nesta comarca", tudo a justificar a medida extrema decretada, objetivando inibir a recidiva de condutas criminosas.

IV - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

V - No que concerne à possibilidade de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. Confira-se a ementa do aresto.

VI - No caso, tenho, pois, que a negativa de prisão domiciliar à Agravante pelo eg. Tribunal a quo, não obstante possua filho menor de 12 anos de idade, restou devidamente fundamentada ante a peculiar situação da agente,
tendo a eg. Corte de origem consignado que: "[...]a liberdade da paciente põe em risco a própria integridade física e psicológica da criança pois, como confessado por ela, ambos pertencem à Facção Criminosa Comando Vermelho e a paciente sabia que a droga e os demais objetos apreendidos eram guardados dentro da residência do casal"; assim verifica-se que é patente o risco que a Agravante oferece ao filho menor, haja vista a sua ligação com facção criminosa, sendo que, na hipótese, mostrou-se tolerante à manutenção de substância entorpecente dentro da residência, onde, também, reside pessoa menor de idade, no caso a sua prole, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada, estando devidamente fundamentada a negativa de imposição de prisão domiciliar à ora Agravante.
[STJ. (AgRg no HC 645.434/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

DIANTE DO EXPOSTO, conheço do presente Habeas Corpus, e
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o Parecer Ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/05/2021